Tribunal: STJ
Processo: 1024748-22.2020.8.26.0053
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2160112 - SP (2024/0277514-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
ADVOGADOS
: ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
DIEGO CALDAS RIVAS DE SIMONE - SP222502
PEDRO COLAROSSI JACOB - SP298561
GABRIEL PAOLONE PENTEADO - SP425226
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: PAULO GONCALVES DA COSTA JR - SP088384
INTERES.
: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO MARQUES RONCAGLIA - SP156680
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
PEDRO COLAROSSI JACOB - SP298561
GABRIEL PAOLONE PENTEADO - SP425226
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA51723602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 33143f25-eba8-45d7-a42d-c01f38090263

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 33143f25-eba8-45d7-a42d-c01f38090263

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2160112 - SP (2024/0277514-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
ADVOGADOS
: ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
DIEGO CALDAS RIVAS DE SIMONE - SP222502
PEDRO COLAROSSI JACOB - SP298561
GABRIEL PAOLONE PENTEADO - SP425226
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: PAULO GONCALVES DA COSTA JR - SP088384
INTERES.
: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO MARQUES RONCAGLIA - SP156680
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
PEDRO COLAROSSI JACOB - SP298561
GABRIEL PAOLONE PENTEADO - SP425226
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por PINHEIRO NETO
ADVOGADOS contra acórdão por mim relatado que negou provimento ao respectivo
agravo interno, nos termos da seguinte ementa (fl. 3248):

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSURGÊNCIA CONTRA A INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 284 DO STF. INOVAÇÃO RECURSAL. ESCALONAMENTO
PREVISTO NOS §§ 3o E 5o DO ART. 85 DO CPC. FALTA DE
Documento eletrônico VDA51299943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:34
Código de Controle do Documento: 3d445a80-8e79-4803-a242-dc7811845835

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DISSÍDIO
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada
apenas no Agravo Interno, pois configura indevida inovação recursal.
2. O Tribunal local não apreciou a alegação de que não foi observada a
regra de fixação de honorários de forma escalonada, e a parte recorrente não
suscitou a questão nos embargos de declaração opostos na origem, motivo pelo qual
está ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e 356,
ambas do STF.
3. Segundo entendimento desta Corte Superior, a existência de óbice
processual impedindo o conhecimento de questão suscitada pela alínea , da
a
previsão constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Nestes embargos, a parte embargante argumenta que "o acórdão embargado
incorreu em vício de omissão e erro material de premissa pois não observou que o caso
concreto envolve a fixação de duas condenações nos autos, uma em favor da ora
Embargante (Pinheiro Neto Advogados), e outra em favor da Fazenda Pública, sendo
cada uma proporcional à sucumbência experienciada" (fl. 3284).
Sustenta que "a aplicação do óbice da Súmula n. 284/STF ao caso concreto
decorre de confusão entre as duas diferentes condenações fixadas pelas instâncias
ordinárias" (fl. 3284).
Salienta que "o acórdão embargado também se omitiu a respeito da
contextualização feita pela Embargante em seu Agravo Interno – a qual pode ser extraída
do seu Recurso Especial e em última análise das próprias decisões das instâncias
–,
a quo
no sentido de que há nos autos duas condenações" (fl. 3284).
Aduz que, "[e]m sendo verificados os vícios acima apontados, é consequência
lógica que sejam emprestados excepcionais efeitos infringentes aos presentes Embargos,
reconhecendo-se que o acórdão embargado deve ser reformado para, afastando o óbice
da Súmula n. 284/STF, viabilizar o regular processamento e conhecimento do Recurso
Especial" (fl. 3287).
Também aponta a existência de "[o]missão em relação ao efetivo
prequestionamento da necessidade de fixação dos honorários pela regra escalonada" (fl.
3287) e "[o]missão em relação à possibilidade de conhecimento e adequada
demonstração do dissídio jurisprudencial" (fl. 3289).
Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios
apontados.
Impugnação às fls. 3306-3308.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51299943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:34
Código de Controle do Documento: 3d445a80-8e79-4803-a242-dc7811845835

Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalada a
impossibilidade de exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas no
Agravo Interno, o que configura indevida inovação recursal. Outrossim, foi mantida a
aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do STF, já que o Tribunal local não apreciou a
alegação de que não foi observada a regra de fixação de honorários de forma escalonada.
No mais, foi destacado que a existência de óbice processual impedindo o conhecimento
de questão suscitada pela alínea , da previsão constitucional, prejudica a análise da
a
alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema, bem como a não
demonstração do dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de cotejo analítico.
Registro que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a
conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no REsp n. 1.978.532/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/3/2024
15/3/2024
Documento eletrônico VDA51299943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:34
Código de Controle do Documento: 3d445a80-8e79-4803-a242-dc7811845835

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.928.910/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
19/12/2023
5/2/2024

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Advirto, desde logo, que a eventual oposição de embargos de declaração com
o único propósito de rediscutir o resultado do julgamento de mérito poderá ensejar a
aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51299943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:34
Código de Controle do Documento: 3d445a80-8e79-4803-a242-dc7811845835

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.160.112 / SP
Número Registro: 2024/0277514-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10247482220208260053 1274455895 40191874
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PINHEIRO NETO ADVOGADOS
ADVOGADOS
: ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
DIEGO CALDAS RIVAS DE SIMONE - SP222502
PEDRO COLAROSSI JACOB - SP298561
GABRIEL PAOLONE PENTEADO - SP425226
RECORRIDO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : PAULO GONCALVES DA COSTA JR - SP088384
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : PAULO GONCALVES DA COSTA JR - SP088384
AGRAVADO
: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO MARQUES RONCAGLIA - SP156680
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
PEDRO COLAROSSI JACOB - SP298561
GABRIEL PAOLONE PENTEADO - SP425226
AGRAVANTE
: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO MARQUES RONCAGLIA - SP156680
Documento eletrônico VDA51652259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:56:11
Código de Controle do Documento: 4d58c985-f6cf-44e0-b275-9e78cde48502

ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
PEDRO COLAROSSI JACOB - SP298561
GABRIEL PAOLONE PENTEADO - SP425226
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : PAULO GONCALVES DA COSTA JR - SP088384
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PINHEIRO NETO ADVOGADOS
ADVOGADOS
: ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
DIEGO CALDAS RIVAS DE SIMONE - SP222502
PEDRO COLAROSSI JACOB - SP298561
GABRIEL PAOLONE PENTEADO - SP425226
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : PAULO GONCALVES DA COSTA JR - SP088384
INTERES.
: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO MARQUES RONCAGLIA - SP156680
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
PEDRO COLAROSSI JACOB - SP298561
GABRIEL PAOLONE PENTEADO - SP425226
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
22/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:56:11
Código de Controle do Documento: 4d58c985-f6cf-44e0-b275-9e78cde48502